Tribunal: TJDFT
Processo: 0006032-56.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALUGUEIS. QUITAÇÃO EM AÇÃO ANTERIOR. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO DÉBITO EXEQUENDO. IMPOSSIBILIDADE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DO ÔNUS.
1. Comprovado que os alugueis cobrados não foram incluídos na ação de despejo anterior e nem foram quitados pelos locatários e/ou fiadores, não há como excluí-los da execução.
2. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 86 do CPC).
3. Recurso conhecido e não provido.